Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702945-70.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE GOULART DE MIRANDA, PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA, MIRIAM GOULART DE MIRANDA LINS, MARCIA GOULART DE MIRANDA, JOSE MARCELO GOULART DE MIRANDA, LUIZ FERNANDO GOULART DE MIRANDA APELADO: THAIS OLIVEIRA DE MIRANDA MENDONCA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília. Thais Oliveira de Miranda Mendonça propôs ação de anulação de inventário extrajudicial e inclusão de herdeira cumulada com reparação por danos morais contra Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda. Sustentou que é filha de Onofre Pereira de Miranda, falecido em 2.1.1985, e que foi excluída indevidamente do inventário extrajudicial realizado em 21.12.2018, sem sua ciência ou participação. Alegou que houve fraude na certidão de óbito, que teria sido alterada para omitir sua filiação, e que os irmãos tinham conhecimento de sua existência, pois todos recebiam pensão militar conjunta. Pediu a anulação do inventário extrajudicial, o reconhecimento como herdeira necessária e a condenação da parte adversa ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 77066576). Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e de tutela de urgência. Os requerimentos de concessão do benefício da justiça gratuita e de tutela de urgência foram deferidos (id 77066607). Emenda da petição inicial (id 77067163). A tentativa de conciliação foi inexitosa (id 77067208). Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda apresentaram contestação (id 77067213). Réplica (id 77067216). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de prescrição trazida em contestação, determinou a intimação das partes para especificação de provas e a intimação de Thais Oliveira de Miranda Mendonça para juntar a certidão de óbito do falecido (id 77067217). Thais Oliveira de Miranda Mendonça requereu a expedição de ofício ao Segundo Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Federal (id 77067220). Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda requereram a expedição de ofício ao arquivo deste Tribunal de Justiça para localizar o processo de inventário de Onofre Pereira de Miranda e a produção de prova oral (oitiva de todas as partes envolvidas na demanda) (id 77067223). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de expedição de ofício ao Segundo Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao arquivo e consignou que o requerimento de produção de prova oral seria analisado posteriormente (id 77067224). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para: 1) declarar nula a escritura pública de inventário e partilha de id 77066581; 2) declarar nula a escritura pública de doação indicada na sentença; 3) confirmar os efeitos da tutela de urgência; 4) condenar Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda solidariamente ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação (id 77067230). Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda alegam preliminarmente que a sentença foi omissa quanto à alegação de usucapião do imóvel inventariado. Alegam prejudicial de mérito de prescrição. Sustentam no mérito que Thais Oliveira de Miranda Mendonça não apresenta-se como herdeira legítima em razão de diversos fatores que comprometem a sua pretensão. Defendem que as partes eram crianças e adolescentes na época do falecimento de Onofre Pereira de Miranda, o que inviabilizava a abertura de inventário extrajudicial. Ressaltam que não há notícias de que tenha havido abertura de inventário judicial relativo aos bens do falecido. Afirmam que a sentença esclareceu que o inventário datado de 21.12.2018 refere-se a Lourdes Addilea Goulart de Miranda, não a Onofre Pereira de Miranda. Frisam que o imóvel foi usucapido de maneira legítima e regular. Pedem a reforma da sentença para declarar a validade da escritura pública de inventário e partilha datada de 21.12.2018, com o reconhecimento da usucapião do imóvel por Lourdes Addilea Goulart de Miranda e a consequente rejeição dos pedidos formulados na ação (id 77067232). Preparo recolhido (id 77067233). Contrarrazões (id 77067236). Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda foram intimados para manifestarem-se acerca de: 1) eventual preclusão quanto à alegação de omissão na sentença com relação ao suposto usucapião do imóvel inventariado; e 2) eventual não conhecimento da apelação quanto à questão da prescrição e da nulidade da escritura pública por inobservância ao princípio da dialeticidade (id 78086143). Eles apresentaram uma nova apelação contra a sentença (id 78457998). Foram intimados para manifestarem-se sobre eventual preclusão, haja vista a interposição de duas (2) apelações contra a mesma sentença (id 78790273). Eles apresentaram uma nova apelação contra a sentença (id 79191310). É o relatório. Analiso inicialmente a admissibilidade dos recursos de id 78457998 e 79191310. Preclusão quanto às apelações de id 78457998 e 79191310 As apelações de id 78457998 e 79191310 não podem ser conhecidas em razão da preclusão. Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda interpuseram três (3) apelações contra a mesma sentença (id 77067232, 78457998 e 79191310). A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. A prática em duplicidade do mesmo ato processual é vedada, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. A interposição da primeira (1a) apelação fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de novas peças recursais contra a mesma sentença. Confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE. PATRONOS DISTINTOS. REVOGAÇÃO DE PATROCÍNIO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MÉRITO DO PRIMEIRO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO OU DOLO. ÔNUS PROBANDI. ART. 333, INCISO I, DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (...) 3. Constatada a interposição em duplicidade de apelação pela mesma parte em face de uma única sentença, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo apelo, bem como caracterizada a preclusão consumativa do referido recurso, porquanto subscrito por advogado que teve seus poderes revogados antes da interposição de ambos os recursos, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitido a processamento somente o primeiro apelo. (...) (Acórdão 1285647, 00082727420158070005, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17.9.2020, publicado no DJE: 1o.10.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO INTERNO. DUPLICIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DUPLO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COISA JULGADA. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NÃO CABIMENTO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO INÍCIO DA AÇÃO. PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Se a parte exerce o seu direito de impugnar a decisão respectiva por meio de recurso uma primeira vez, não pode interpor novas razões recursais sob pena de preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1175532, 20180020056856CST, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, data de julgamento: 28.5.2019, publicado no DJE: 5.6.2019. Pág.: 946/947) Não conheço da segunda (2a) e da terceira (3a) apelações apresentadas por Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda. Passo à análise da apelação de id 77067232. Preclusão quanto à alegação de omissão na sentença Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda alegam na apelação de id 77067232 preliminarmente que a sentença foi omissa quanto à alegação de usucapião do imóvel inventariado. A questão referente à eventual omissão na sentença encontra-se preclusa. Os embargos de declaração são o recurso adequado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os interessados não opuseram embargos de declaração contra a sentença para sanar a omissão alegada. Limitaram-se a apontar omissão somente na apelação, de modo que a questão precluiu. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o Juiz de decidir novamente questões preclusas.[1] A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça acerca da questão: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA CUMULADA COM SELIC. MULTA CONFISCATÓRIA SUPERIOR A 200%. REDUÇÃO PARA 100%. APLICAÇÃO DE TESE DO STF. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A alegação de nulidade da sentença por omissão quanto à base de cálculo da multa (incidência sobre o imposto acrescido da correção monetária) não se sustenta, pois não foi comprovada a ocorrência do fato e tampouco opostos os recursos cabíveis para correção da omissão, o que acarreta preclusão. (...) (Acórdão 2037037, 0041735-45.2013.8.07.0015, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORRETA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. No que concerne ao recurso interposto pelo autor, Raimundo Nonato Ribeiro Alves, o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido em razão da ocorrência da preclusão temporal. 3.1. O apelante não interpôs embargos de declaração para sanar o defeito de omissão alegado nas razões recursais. (...) 8. Recurso interposto pelo autor parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1756829, 0709713-96.2022.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 11/10/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. Não interpostos embargos de declaração, é preclusa a arguição de omissão da sentença nas razões do recurso de apelação. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1417191, 0705105-83.2021.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.) Não conheço da questão referente à eventual omissão na sentença quanto à alegação de usucapião do imóvel inventariado trazida na apelação de id 77067232. Violação ao princípio da dialeticidade O recurso de id 77067232 não ultrapassa a barreira da admissibilidade quanto à prejudicial de mérito da prescrição e quanto à nulidade da escritura pública de inventário e partilha. As razões recursais afrontam o princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que a parte recorrente impugne os fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A decisão de id 77067217 rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição aos seguintes fundamentos: 1) o inventário extrajudicial do autor da herança ocorreu em 21.12.2018, trinta e três (33) anos após o seu óbito; 2) o prazo prescricional de dez (10) anos a contar do falecimento de Onofre Pereira de Miranda é inaplicável ao caso dos autos, pois se utilizado resultaria na consumação da prescrição antes mesmo da feitura da escritura pública de inventário e partilha cuja declaração de nulidade é pretendida; 3) a pretensão posta em Juízo é relativa ao reconhecimento da nulidade da escritura pública de inventário e partilha diante de potencial erro (induzido ou não) cartorário, de modo que deve-se aplicar o prazo prescricional a contar da realização da escritura, ou seja, a partir de 21.12.2018, quando ocorreu a violação do direito de figurar na partilha dos bens deixados pelo genitor. Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda limitam-se a afirmar, quanto à prescrição, que Thais Oliveira de Miranda Mendonça teve um prazo amplo para inteirar-se das condições do bem, mas permaneceu inerte em buscar a abertura do inventário e reclamar sua parte na herança. Consignam que ela teve mais de duas (2) décadas para reivindicar seus direitos, mas não tomou nenhuma providência até o ano de 2025 (id 77067232, p. 17). Eles não apresentaram nenhum argumento nas razões de apelação para impugnar os fundamentos da decisão de id 77067217 relacionados à prescrição de maneira específica, fundamentos que são suficientes, por si sós, para manter o julgado quanto ao ponto. A sentença declarou a nulidade da escritura pública de inventário e partilha datada de 21.12.2018. Os fundamentos utilizados para tanto foram os seguintes: 1) a ação de petição de herança pode ser proposta por aquele que não obteve o reconhecimento de seu direito sucessório perante o autor da herança; 2) os requisitos para a petição de herança são a qualidade de herdeiro e a preterição da parte na sucessão dos bens da pessoa falecida; 3) Thais Oliveira de Miranda Mendonça preencheu ambos os requisitos, pois comprovou a qualidade de herdeira de Onofre Pereira de Miranda e demonstrou que o inventário extrajudicial dos bens do falecido foi realizado sem a sua participação; 4) a escritura pública de inventário e partilha de id 77066581 é relativa aos bens de Lourdes Addilea Goulart de Miranda e Onofre Pereira de Miranda e demonstra que este ainda possuía bens a partilhar; e 5) o registro do formal de partilha está devidamente inscrito na cadeia dominial do bem. Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda limitam-se a afirmar quanto ao tópico que a alegação de que Thais Oliveira de Miranda Mendonça não foi incluída no inventário é infundada, pois não há registro de que tenha havido a abertura de inventário judicial de Onofre Pereira de Miranda; as partes eram crianças e adolescentes na data do falecimento, o que inviabilizava a abertura de inventário; e o Código Civil vigente na época não permitia a realização de inventário extrajudicial. Consignam que a sentença esclareceu que o inventário efetuado em 21.12.2018 é referente a Lourdes Addilea Goulart de Miranda, não a Onofre Pereira de Miranda (id 77067232). Não apresentaram nenhum argumento nas razões da apelação para impugnar os fundamentos da sentença relacionados à nulidade da escritura pública de inventário e partilha de maneira específica, fundamentos que são suficientes, por si sós, para manter o julgado quanto ao ponto. As razões trazidas na apelação quanto ao ponto estão claramente dissociadas da sentença. Eles afirmam que o Juízo de Primeiro Grau esclareceu que o inventário efetuado em 21.12.2018 é referente apenas a Lourdes Addilea Goulart de Miranda, não a Onofre Pereira de Miranda, porém a sentença consigna entendimento em sentido contrário. O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[2] Verifico que a apelação de id 77067232 não debateu os fundamentos adotados pela sentença e pela decisão de id 77067217 e não apresentou motivos razoáveis para impugná-las. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação no 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço das apelações de id 77067232, 78457998 e 79191310 por preclusão e ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.